Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BLOQUEIO DE VALORES NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Na hipótese, evidencia-se que a parte dispositiva da ação civil pública coletiva não deixa dúvidas a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, ao remeter os interessados a esse procedimento de apuração. O Juízo prolator do decisum objeto da liquidação e da execução, responsável pela dissolução da empresa executada, consignou que "considerando que a presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença." Logo, a sentença de liquidação não constitui o aludido crédito, apenas tem a função de declará-lo. Assim, o autor deve demonstrar primeiro a existência da relação jurídica entre as partes, a sua condição de investidor e o valor que faz jus.
3. Ausentes a referida prova inequívoca e não subsistindo a presença dos pressupostos para a medida de urgência almejada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.